Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO.
1. Quando a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai, de alguma forma, interferir no funcionamento da empresa, sendo inábil para a concessão da medida sem provas robustas sobre a fragilidade de sua saúde financeira, a melhor solução que se alvitra é o indeferimento do pedido de gratuidade.
2. Tal entendimento se coaduna com o constante no Enunciado 481 do STJ, redigido nos seguintes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
3. Recurso não provido.